Tribunal: TJPA
Processo: 0806693-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806693-29.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA

APELADO: ALCENOR PANTOJA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ART. 138 A 140, DO CPB.
QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

FATO
: Recurso de Apelação Penal interposto contra sentença que, ao acolher preliminar de decadência, declarou extinta a punibilidade do querelado, em razão da intempestividade da queixa-crime.

Tese Defensiva:
Anulação da sentença, sustentando a tempestividade da queixa-crime, ao argumento de que o termo inicial do prazo decadencial seria 11 de dezembro de 2020, data em que o ora apelante teria recebido a ligação telefônica contendo as alegadas ofensas.

Questão em análise:
Definir se a queixa-crime foi proposta dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contado do momento em que o querelante tomou conhecimento da autoria delitiva.

Razão de decidir:
Restou comprovado nos autos que o querelante já tinha ciência inequívoca dos fatos e de sua autoria em data anterior a 06/10/2020, conforme declarado em sede policial e corroborado por testemunhas. A tentativa de fixar marco temporal posterior (dezembro de 2020) não se sustenta, por se tratar de reiteração de ofensas de mesma natureza e conteúdo. Assim, tendo a queixa-crime sido proposta apenas em maio de 2021, evidencia-se a superação do prazo decadencial de 6 meses, previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, impondo-se o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da punibilidade.

Tese firmada:
O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime tem início a partir da ciência inequívoca da autoria delitiva, sendo irrelevante a posterior reiteração de ofensas de mesma natureza para fins de reabertura do prazo, impondo-se a extinção da punibilidade quando ultrapassado o lapso de 6 (seis) meses.

Dispositivos legais:
Arts. e 103, 138, 139 e 140, do Código Penal; art. 38 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no REsp 1.978.298/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 28/02/2023, DJe 09/03/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que, acolhendo preliminar de decadência do direito de queixa, declarou extinta a punibilidade do ora apelado, Alcenor Pantoja Corrêa, nos termos do artigo 103 do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal.

O ora apelante ofereceu queixa-crime, ID 18567814, em desfavor do apelado relatando que no dia 11 de dezembro do ano de 2020, estava na companhia de Iaci Ferreira dos Santos Júnior e, quando atendeu seu telefone no modo “viva-voz”, recebeu uma ligação via App
WhatsApp
de Alcenor Pantoja Corrêa, apelado, e este começou a proferir palavras injuriosas e caluniosas contra sua pessoa.

Que durante a ligação o ora apelado ofendeu o apelante com palavras de baixo calão, calúnia e injúria, afirmando que o apelante teria se apropriado indevidamente do dinheiro da Federação dos Trabalhadores do Comércio, o chamando ao final de ladrão e que após tal ocorrência tomou conhecimento, em 15 de dezembro de 2020, por meio de pessoas ligadas ao referido sindicato, que há muito já vinha sendo difamado pelo apelado que lhe imputava a prática de fatos ofensivos à sua reputação ao divulgar que buscava a Federação apenas para interesses pessoais; que ele sempre pedia nas reuniões de diretoria para aprovar benefícios em seu favor, que o interesse dos filiados não era a prioridade e que ele gostava de gastar sem controle o dinheiro do sindicato para benefício próprio, tendo no mesmo dia recebido outros telefonemas com o fito de ofender sua honra pessoal, o que o deixou abalado e o levou a registrar a queixa-crime.

Inferiu que a conduta do ora apelado se amolda àquelas previstas nos artigos 138, do CP – calúnia – ao fazer afirmações falsas contra sua pessoa; incorreu na prática do art. 139, do CP, difamação – ao lhe imputar dolosamente fatos ofensivos à reputação, e que o crime de injúria, nos termos do art. 140 do CP, restou configurado por lhe imputar uma condição de menosprezo e humilhação, requerendo o recebimento da queixa crime para condenação de Alcenor Pantoja Corrêa, ora apelado, pela prática dos crimes a si imputados, o que resultou no registro do BO nº. 00036/2021.100113-7, em 12 de abril de 2021.

Em ID 18567870, o MP manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

Em ID 18567894, termo da audiência de conciliação que restou infrutífera, sendo recebida a queixa-crime

Em ID 18567899, resposta à acusação alegando, em sede preliminar, a decadência uma vez que já transcorrido prazo superior a 06 meses entre a data em que tomou o ora apelante conhecimento dos supostos crime e a da apresentação da queixa, pleiteando pelo arquivamento do feito.

Em ID 18567914, o MP manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa e arquivamento dos autos em razão da decadência.

Em ID 1856795, sentença acolhendo a preliminar suscitada pelo ora apelado e declarando extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Em ID 18567921, o apelante interpôs embargos de declaração, sendo a este negado provimento, em decisão de ID 18567928.

Em ID 23154426, razões recursais requerendo o ora apelante, em síntese, reforma da sentença em razão de esta não ter observado a data correta da ocorrência dos crimes, impedindo o devido andamento do processo.

Alega que houve gravação de um áudio denegrindo sua imagem e que em decorrência foi instaurado o Inquérito por Portaria na Seccional da Cremação;

que em 11/12/2020, o apelante estava na companhia do senhor Iaci Ferreira dos Santos Júnior, ocasião em que atendeu no modo viva-voz ligação, por aplicativo WhatsApp, do apelado, Sr. Alcenor Pantoja Corrêa, momento em ele começou a proferir palavras injuriosas e caluniosas contra sua pessoa; que em razão de tais fatos foi oferecida a queixa-crime contra o ora apelado, mas que o magistrado singular, em sentença, analisou os crimes praticados em data passada – que não são o objeto da queixa-crime, sendo esta tempestiva.

Requereu gratuidade processual, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, combinado como artigo 99 do CPC, para que seja isento do pagamento de custas ou despesas processuais, por ser pobre no sentido da lei.

Em contrarrazões, ID 31074610, se manifestou o ora apelado pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 33642809, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto
por
JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que, acolhendo preliminar de decadência do direito de queixa, declarou extinta a punibilidade do ora apelado, Alcenor Pantoja Corrêa, nos termos do artigo 103 do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA

Em tese única, almeja o ora apelante que se anule a sentença proferida pelo magistrado singular, que acolheu a preliminar suscitada pelo ora apelado em sua resposta à acusação, para que, considerando a data em que
foi instaurado o IPL de nº. 00003-2020.1006710, na Seccional da Cremação,
com reconhecimento da tempestividade da queixa-crime oferecida e o regular andamento do feito.

Não lhe assiste razão.

Dos autos da queixa crime, acostada em ID 18567814, constata-se que o ora apelante faz menção a evento ocorrido no dia 11 de dezembro de 2020, assim relatando,
verbis
:

“No dia 11 de dezembro do ano de 2020, o Querelante estava na companhia do senhor Iaci Ferreira dos Santos Júnior, ocasião em que atendeu no modo “viva-voz” uma ligação via App WhatsApp de Alcenor Pantoja Corrêa, momento em que o mesmo começou a proferir palavras injuriosas e caluniosas.

Durante essa ligação, o Querelado falou que teve acesso a gravação de uma conversa que estava em poder do senhor João Pereira Júnior e, em ato contínuo, ofendeu o Querelante chamando-o de “filho da puta, ladrão e safado”. Não satisfeito em atingir a honra subjetiva do Querelante, o Querelado ainda caluniou José Francisco afirmando: “
Tu te aproprias indevidamente do dinheiro da Federação dos Trabalhadores do Comércio. Tu és um ladrão
”.

Após essa ligação, o Querelante ainda tomou conhecimento no dia 15 de dezembro de 2020 por pessoas ligadas ao sindicato, entre elas, o senhor JOÃO CRUZ CARDOSO FILHO, que o Querelado já estava há muito tempo difamando-o entre os filiados da Federação, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pois divulgava que “Zé Francisco buscava a Federação apenas para interesses pessoais; que Zé sempre pedia nas reuniões de diretoria para aprovar benefícios para ele, que o interesse dos filiados não era a prioridade e que Zé gostava de gastar sem controle o dinheiro do sindicato para benefício próprio”.

No mesmo dia, o Querelante recebeu mais 5 telefonemas orquestrados de pessoas ligadas ao senhor Alcenor Corrêa, todos com mesmo objetivo: injuriar, caluniar e difamar. Os xingamentos e as calúnias praticadas pelas seis pessoas eram praticamente as mesmas. Os atos difamatórios eram idênticos também, levando a conclusão que todos estavam seguindo o mesmo
modus operandi
.”

Ocorre que, apesar de o apelante ter registrado um Boletim de Ocorrência Policial em abril de 2021, nº.
00036/2021.100113-7, da documentação acostada aos autos se constata que dos fatos ali narrados há muito o ora apelante já tinha conhecimento, tendo prestado depoimento nos autos do IPL nº. 0003/2020.100671-0, onde afirma ter conhecimento das ofensas sofridas e dos seus autores, de onde se constata que no dia 06/10/2020 pretendia se reunir com autoridades da federação para esclarecimento dos fatos, afirmando, perante a autoridade policial, que que não registrou a ocorrência por ter preferido reunir a diretoria da federação para esclarecer os fatos, o que efetivamente ocorreu no dia 06/10/2020.

Portanto, se em 06/10/2020 o ora apelante já tinha conhecimento das ofensas contra si proferidas, resta claro que o oferecimento da queixa crime se deu de forma intempestiva, pois o prazo para apresentar queixa-crime é de 6 (seis) meses, classificado como prazo decadencial, fatal e improrrogável, e começa a contar a partir do dia em que a vítima toma conhecimento de quem é o autor do crime, e não da data em que o fato ocorreu e, por se tratar de prazo decadencial, se não for exercido dentro do período de seis meses, a vítima perde o direito de iniciar a ação penal, resultando na extinção da punibilidade.

Assim, se em outubro de 2020 já tinha pleno conhecimento dos fatos e sua autoria, pouco importa a data em que registrou um boletim de ocorrência os narrando, pois deveria ter oferecido a queixa-crime em abril de 2021, nos termos do art. 103 do CPB, que assim determina,
in verbis:

Decadência do direito de queixa ou de representação

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Neste mesmo sentido, de que o ofendido decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer no prazo de 06 meses, a contar do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, é o teor do art. 38 do CPP, a saber:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do
art. 29
, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos
arts. 24
, parágrafo único, e
31
.

Assim, ainda que em 11/12/2020 o ora apelante tivesse recebido uma ligação por meio de
whatsapp
contendo gravação de uma conversa supostamente injuriosa, o fato é de que das ofensas nela contidas já tinha o apelante conhecimento, não havendo como ser anulada a sentença proferida pelo magistrado singular.

Pela improcedência do pleito foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
verbis
:

“O próprio Querelante, em seu depoimento perante autoridade policial nos autos do Inquérito Policial nº 00003/2020.100671-0 (documentado nos Ids 37601495, 37601497, 37601500, 37601502 e 37601504), expressamente declarou:

"Recebeu as ligações mencionadas por aplicativo de WhatsApp logo após a suposta divulgação da mencionada gravação"

"Não registrou ocorrência por ter preferido reunir a diretoria da federação para esclarecer os fatos"

"O que foi feito no dia 06/10/2020"

Esta declaração é absolutamente crucial: o Querelante CONHECIA dos fatos, IDENTIFICAVA os ofensores, e AGIU para contê-los em data anterior a 06 de outubro de 2020, manifestando-se junto à diretoria da Federação para "esclarecer os fatos" (expressão que denota conhecimento prévio do problema).

Este não é mero depoimento genérico. É confissão implícita, nas palavras do próprio Querelante, de que já conhecia integralmente a situação bem antes da data alegada no ato judicial.

Como senão bastasse a palavra do Querelante, testemunhas integrantes da Federação dos Trabalhadores do Comércio (IDs 37601497 e 37601500) confirmaram em inquérito policial que o Querelante há muito tinha ciência das ofensas.

Inclusive, conforme observação constante na Resposta à Acusação do Querelado: "As supostas ligações que o querelante teria recebido do querelado e de outras pessoas, foram supostamente testemunhadas por funcionários da FETRACOM, os quais confirmaram as suas ciências no bojo do mesmo inquérito policial e no mesmo dia em que prestou depoimento o querelante"

Isto significa que testemunhas independentes, ligadas à federação, têm informações sobre as ofensas contemporaneamente ao conhecimento do Querelante em 06/10/2020. Não são meros rumores posteriores.

Data vênia, há aspecto crítico que reforça a decadência: ambas as datas envolvem acusações IDÊNTICAS sobre o mesmo tema.

(...)

Destarte, dos fatos ocorridos no dia 11 de dezembro de 2020, ofensas específicas de Alcenor: "Tu te aproprias indevidamente do dinheiro da Federação dos Trabalhadores do Comércio. Tu és um ladrão"

Neste ponto, cabe elucidar que a Queixa-Crime reconhece este padrão repetitivo: "Os xingamentos e as calúnias praticadas pelas seis pessoas eram praticamente as mesmas. Os atos difamatórios eram idênticos também, levando a conclusão que todos estavam seguindo o mesmo modus operandi"

Portanto, o Querelante não pode alegar que a data de 11/12/2020 representa "novos fatos" ou "novas ofensas". É a mesma acusação, reiterada por diferentes pessoas, mas baseada nos mesmos argumentos que o Querelante já conhecia em data pretérita à 06/10/2020.

Como constante nas declarações, o Querelante optou por resolver o problema internamente, através de reunião com a diretoria da Federação. Apenas cerca de 7 (sete) meses depois, em 11 de maio de 2021, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de 6 meses, é que ajuizou a ação penal.

Inobstante advirta que a queixa crime é proveniente de fato ocorrido em 11/12/2020, a documentação colacionada nos autos certifica que o Querelante já conhecia os fatos, ou seja, sua conduta posterior foi de inércia processual intencional.

Sob a matéria, a lei penal é clara: no direito de queixa ou representação, corre prazo de decadência. Não é mera faculdade do ofendido agir quando bem lhe aprouver. Existe limite temporal para o exercício do direito de punir.”

Assim, em tendo restado comprovado nos autos que em 06 de outubro de 2020 o ora apelante já tinha conhecimento dos fatos relatados à autoridade policial em abril de 2021, não há como ser dado provimento ao apelo, pois efetivamente superado o prazo legal quando da apresentação da queixa-crime, em maio de 2021.

Acerca do prazo para apresentação da queixa-crime é a pacífica jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. PRECEDENTES. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART . 38 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário . 2. O vício na representação processual da queixa-crime pode ser sanado a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial estipulado no art. 38 do Código de Processo Penal. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Assim, em tendo restado provado nos autos que em outubro de 2020 o ora apelante já tinha conhecimento dos fatos contra si imputados, bem como de sua suposta autoria, e que o
dies a quo
para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que o ofendido alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, não há como ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, 21
de maio de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026